Tribunal: TJBA
Processo: 8013793-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013793-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: EDILSON DOS SANTOS BENEVIDES FILHO

Advogado(s)
:
ALEXSANDER NOVAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELANTE. DESISTÊNCIA DO FEITO, APÓS CONTESTAÇÃO. RECORRIDO QUE SE INSURGIU, APENAS, QUANTO À CONDENAÇÃO DO APELANTE EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO QUANTO AO FIM DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO APELATÓRIO. INCONFORMISMO REFERENTE À CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE DEMANDA SOBRE DÍVIDA DISCUTIDA EM PROCESSO ANTERIOR, ONDE HOUVE PAGAMENTO INTEGRAL. CONDUTA DO BANCO APELANTE QUE LEVOU O APELADO A CONTRATAR ADVOGADO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8013793-62.2024.8.05.0146, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.